Tribunal: CARF
Processo: 11012.000269/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11012.000269/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.960 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
GUSTAVO FERREIRA KUHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento e
remissão do débito, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial federal no 2003.71.08.015235-6 e
do precatório no 2007.04.02.014247-5, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11012.000269/2010-53
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11012.000269/2010-53

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/30):
Mediante Notificação de Lançamento às fls. 09 a 12, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 10.485,47, a título de imposto de renda pessoa física -
suplementar (cód. 2904), adicionado da multa de ofício de 75% e de juros moratórios,
referente ao exercício 2009. O crédito tributário apurado é de R$ 19.191,55, calculado
até 31.03.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual exercício
2009, ano calendário 2008, DIRPF/2009, quando foi apurada a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista no valor
de R$ 66.982,97, confrontando as informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou as informações contida na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, emitida pela Caixa Econômica Federal, constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme relatado na “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação de Lançamento, à fl. 10.
O enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/02, art. 28 da Lei no 10.833/2003, art. 43 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação à Notificação Fiscal, às fls. 02 a 04, informando, inicialmente, que os
valores que ensejaram o procedimento fiscal são oriundos de ação de natureza
alimentar, não sendo indenizatória, visto que o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, deixou de pagar seus benefícios do qual dependia para o sustento seu e de sua
família, tendo tomado empréstimos de valores com amigos que o ajudaram, enquanto
não recebia seu benefício previdenciário. Acrescenta que o montante de R$ 90.982,97,
recebido em decorrência dessa ação judicial, foi informado como rendimento isento e
que o valor de R$ 18.104,58, recebido do INSS, foi oferecido à tributação em sua
DIRPF/2009. Invoca, ainda, o Princípio da Capacidade Tributária delineado no art. 145,
parágrafo 1o, da Constituição Federal, bem como as disposições expressas nos arts. 43 e
44 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172/66. Finalmente, reporta-se a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, cancelando-se o crédito tributário
exigido, ou, ainda, aplicando-se a multa mínima possível sobre o imposto calculado e
com redução de 50%, e que seja parcelado o débito fiscal em 60 parcelas.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação/recurso.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11012.000269/2010-53

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou legalidades de leis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos tributáveis obtidos em decorrência de ação
judicial relativos a revisão de benefícios da Previdência Social, de natureza salarial,
deduzidos os honorários advocatícios necessários ao recebimento desses rendimentos e
comprovado seu pagamento em documento hábil e idôneo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É obrigatória a multa de ofício de 75% por falta de recolhimento do imposto nos casos
de infração à legislação tributária, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à
sua aplicação.
Cientificado da decisão, em 11/10/2012 (fls. 33/34), o contribuinte, em
06/11/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 35/38), insurgindo-se contra a manutenção da
omissão de rendimentos apurada, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória,
no sentido da ocorrência de violação a princípios constitucionais, e que os valores recebidos não
constituem acréscimo patrimonial, mas renda de caráter alimentar que deveria ter sido paga
mensalmente e na época própria pelo INSS, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado e, caso assim não se entenda, seja aplicada a redução da multa de ofício ao percentual
de 50%, com o parcelamento do débito fiscal remanescente a ser apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/43.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11012.000269/2010-53

Da omissão de rendimentos remanescente - do regime de tributação a ser
aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 66.982,97, constatada em sede de revisão da
DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 28/30):
De outra parte, cabe ressaltar, preliminarmente, que o contribuinte impetrou ação
judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consubstanciada no
Processo originário no 2003.71.08.0152356, e posteriormente no Precatório no
2007.04.02.0142475, que lhe proporcionou rendimentos oriundos do trabalho
assalariado - diferenças de revisão de benefícios da Previdência Social, auferidos
no ano-calendário 2008, conforme informações em pesquisa à “Consulta Processual
Unificada” à fl. 13.
(...)
Vale destacar, ainda, que os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, por
pessoa
física, em virtude de decisão judicial/trabalhista, a título de
diferenças
do
trabalho assalariado, inclusive correção monetária e juros, estão sujeitos à retenção do
imposto de renda na fonte, devendo, no entanto, o valor desse imposto integrar o
montante do rendimento bruto na apuração da base de cálculo do imposto,
posteriormente compensado com o imposto devido na declaração de ajuste anual da
pessoa física beneficiária. A par disso, poderão ser deduzidas as despesas com ação
judicial necessárias à obtenção do rendimento, no caso específico, os honorários
advocatícios e honorários periciais.
Isto posto, e à vista dos elementos acostados ao processo, verifica-se que está correto o
procedimento fiscal, porquanto o rendimento tributável bruto obtido na referida
ação judicial atingiu R$ 90.982,97, com o correspondente imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 2.729,49, conforme “Comprovante de Retenção Imposto de
Renda - Depósitos Judiciais”, emitido pela Caixa Econômica Federal, datado de
29.01.2008 - doc. fl. 05 e informação em documento à fl. 13, admitindo-se, no entanto,
a dedução de honorários advocatícios pagos relativos a essa ação judicial, no valor de
R$ 24.000.00, informação na DIRPF/2009 à fl. 16. Resta, por conseguinte, mantida
integralmente a referida omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$ 66.982,97
(R$ 90.982,97 – R$ 24.000,00), observado o disposto nos arts. 43 e 56 do RIR/99.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente decorreram da
revisão do benefício de aposentadoria do Recorrente junto ao INSS, lhe sendo restituídas as
diferenças apuradas no processo no 2003.71.08.015235-6 e, e posteriormente no precatório no
2007.04.02.014247-5, recebidos em parcela única no ano-calendário de 2008, já deduzidas as
despesas com honorários advocatícios pagos pela condução da demanda judicial federal.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11012.000269/2010-53

Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2008 (fls. 42), deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos
meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário exigido.
Quanto ao pedido de parcelamento de eventual débito fiscal porventura apurado,
vale registrar que o presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato.
Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em
promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
No que tange ao afastamento da multa de ofício sobre o crédito tributário, melhor
sorte também não lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo de eventual imposto remanescente devido, por
força do dever funcional, nos exatos termos do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial federal no 2003.71.08.015235-6 e do precatório no 2007.04.02.014247-5,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.960 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11012.000269/2010-53

Fl. 53
DF CARF MF
Original